Tribunal: TJES
Processo: 5003391-44.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária; Extinção da Execução
Data de julgamento: 2022-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 5003391-44.2021.8.08.0000

EMGTE/EMGDO: JOSÉ SCURSULIM GOMES

EMGDO/EMGTE:

ADEMAR MOREIRA

RELATORA: DES. SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS NÃO APRESENTADOS COM A PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE ABERTURA DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO APÓS A JUNTADA DO DEMONSTRATIVO. RECURSO DE JOSÉ SCURSULIM GOMES DESPROVIDO. RECURSO DE
ADEMAR MOREIRA PROVIDO.

1. A função dos embargos de declaração é somente a de afastar do decisum qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade se identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e a conclusão e; a correção de eventual erro material.

2.
As petições que apresentam o pedido de cumprimento definitivo da sentença (ID 1367701, pág. 01 a 06), datadas de abril de 2015, não foram devidamente instruídas com o demonstrativo de cálculo. Dessa forma, quando apresentada a impugnação ao cumprimento de sentença ID 1367702, em novembro de 2016, a parte não detinha informações suficientes relativos ao índice de correção monetária, os juros aplicados, além do termo inicial e final empregados, caracterizando ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

3.
Assim, não poderia o magistrado ter adotado o entendimento exposto na decisão ID. 1367708 - Pág. 37, integralizada pela decisão ID. 1367709 - Pág. 9 e 10, sem levar em consideração tal fato, sendo certo que a apresentação dos demonstrativos somente em novembro de 2017 não altera o entendimento aqui empregado, uma vez que a impugnação sobre a qual tratou a decisão agravada já tinha sido apresentada um ano antes.

4. Apesar de considerar que após a apresentação dos cálculos pelo credor a nova abertura de prazo para a parte executada seria consequência lógica, em razão do princípio da celeridade e da cooperação acolho o pleito recursal complementando a parte dispositiva do julgado evitando, assim, qualquer dúvida sobre o tema.

5. Recurso de José Scursulim Gomes improvido e recurso de Ademar Moreira Lobato provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
à unanimidade
, CONHECER
dos Embargos de Declaração para
, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de José Scursulim Gomes e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Ademar Moreira Lobato, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória-ES, 01 de agosto de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003391-44.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADEMAR MOREIRA LOBATO
AGRAVADO: JOSE SCURSULIM GOMES
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 5003391-44.2021.8.08.0000

EMGTE/EMGDO: JOSÉ SCURSULIM GOMES

EMGDO/EMGTE: ADEMAR MOREIRA

RELATORA: DES. SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Cuida a hipótese de embargos de declaração opostos por
JOSÉ SCURSULIM GOMES
e por
ADEMAR MOREIRA
, haja vista estarem inconformados com o v. acórdão ID 1926588, através do qual esta Egrégia Quarta Câmara, entendendo que o credor deve apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, na forma do atual art. 524 do CPC/2015, deu provimento ao agravo de instrumento.

Em suas razões recursais ID 1954039, o Embargante José Scursulim Gomes sustenta que o julgado padece de omissão e contradição por não levar em consideração que o demonstrativo de cálculo já teria sido apresentado na fl. 296 dos autos originários (ID 1367708), em momento anterior à decisão agravada.

Por sua vez, o Embargante Ademar Moreira Lobato em seu recurso ID 1958033, sustenta que o acórdão apresenta omissão em sua parte dispositiva, devendo constar que pós a regularização do feito pelo credor deve ser aberto prazo para o devedor apresentar impugnação ao cumprimento de sentença.

Sem contrarrazões.

É o que me cabia relatar.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 13 de julho de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Relatora Substituta
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pela Eminente Relatora.
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 5003391-44.2021.8.08.0000

EMGTE/EMGDO: JOSÉ SCURSULIM GOMES

EMGDO/EMGTE:

ADEMAR MOREIRA

RELATORA: DES. SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

V O T O

Conforme relatado, cuida a hipótese de
embargos de declaração opostos por
JOSÉ SCURSULIM GOMES
e por
ADEMAR MOREIRA
,
haja vista estarem inconformados com o v.
acórdão ID 1926588, através do qual esta Egrégia Quarta Câmara, entendendo que o credor deve apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, na forma do atual art. 524 do CPC/2015, deu provimento ao agravo de instrumento.

Em suas razões recursais ID 1954039, o Embargante José Scursulim Gomes sustenta que o julgado padece de omissão e contradição por não levar em consideração que o demonstrativo de cálculo já teria sido apresentado na fl. 296 dos autos originários (ID 1367708), em momento anterior à decisão agravada.

Por sua vez, o Embargante Ademar Moreira Lobato em seu recurso ID 1958033, sustenta que o acórdão apresenta omissão em sua parte dispositiva, devendo constar que pós a regularização do feito pelo credor deve ser aberto prazo para o devedor apresentar impugnação ao cumprimento de sentença.

Consoante determina o art. 1.022 do NCPC,
“c
abem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material
”
. Com isso, observa-se que a função dos embargos de declaração é somente a de afastar do
decisum
qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade se identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e a conclusão e; a correção de eventual erro material.

Em que pese a combatividade demonstrada pelo
Embargante José Scursulim Gomes
, tenho que os Embargos de Declaração apresentados não merecem provimento, por demonstrar, tão somente, o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, qualquer um dos vícios constantes no art. 1.022 do Novo CPC.

Digo isso, pois,
o fato de ter sido apresentado o demonstrativo de cálculo (ID 1367708),
não afeta a conclusão do presente julgado.

Verifico que as petições que apresentam o pedido de cumprimento definitivo da sentença (ID 1367701, pág. 01 a 06), datadas de abril de 2015, não foram devidamente instruídas com o demonstrativo de cálculo.

Dessa forma, quando apresentada a impugnação ao cumprimento de sentença ID 1367702, em novembro de 2016, a parte não detinha informações suficientes relativos a
o índice de correção monetária, os juros aplicados, além do termo inicial e final empregados, caracterizando ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Nesse sentido restou consignado o seguinte no acórdão objurgado:

A necessidade de apresentação da memória discriminada e atualizada do cálculo para iniciar a fase de cumprimento de sentença além de estar expressamente prevista na legislação de regência, tem sua exigência reconhecida pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios.[...]

Tal regra se mostra extremamente necessária, pois traz transparência sobre a forma como o credor chegou ao valor pretendido, explicitando os critérios adotados no cálculo, como o índice de correção monetária utilizado, os juros aplicados, além do termo inicial e final empregados.

Assim, considero que a ausência de apresentação pelo credor do demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, ao iniciar a fase de cumprimento de sentença, conforme previsto no atual CPC/2015 em seu art. 524, dificulta sobremaneira a defesa do executado, por não trazer clareza sobre a forma como o cálculo foi efetuado, caracterizando ofensa ao contraditório e à ampla defesa do executado.[...]

Assim, não poderia o magistrado ter adotado o entendimento exposto na decisão ID. 1367708 - Pág. 37, integralizada pela decisão ID. 1367709 - Pág. 9 e 10, sem levar em consideração tal fato, sendo certo que a apresentação dos demonstrativos somente em novembro de 2017 não altera o entendimento aqui empregado, uma vez que a impugnação tratada na decisão agravada já tinha sido apresentada um ano antes, em novembro de 2016.

Em relação ao recurso apresentado por Ademar Moreira Lobato, através do qual sustenta que o acórdão apresenta omissão em sua parte dispositiva, tenho por bem acolhê-lo visando evitar eventual medida contraditória.

Destarte, apesar de considerar que após a apresentação dos cálculos pelo credor a nova abertura de prazo para a parte executada seria consequência lógica, em razão do princípio da celeridade e da cooperação, acolho o pleito recursal complementando a parte dispositiva do julgado evitando, assim, qualquer dúvida sobre o tema.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de

José Scursulim Gomes e
DOU PROVIMENTO
ao recurso Ademar Moreira Lobato para complementar a parte dispositiva do julgado fazendo constar que após a apresentação pelo credor dos cálculos atualizados deve ser reaberto o prazo para apresentação de impugnação pelo devedor.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 5003391-44.2021.8.08.0000

EMGTE/EMGDO: JOSÉ SCURSULIM GOMES

EMGDO/EMGTE:

ADEMAR MOREIRA

RELATORA: DES. SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS NÃO APRESENTADOS COM A PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE ABERTURA DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO APÓS A JUNTADA DO DEMONSTRATIVO. RECURSO DE JOSÉ SCURSULIM GOMES DESPROVIDO. RECURSO DE
ADEMAR MOREIRA PROVIDO.

1. A função dos embargos de declaração é somente a de afastar do decisum qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade se identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e a conclusão e; a correção de eventual erro material.

2.
As petições que apresentam o pedido de cumprimento definitivo da sentença (ID 1367701, pág. 01 a 06), datadas de abril de 2015, não foram devidamente instruídas com o demonstrativo de cálculo. Dessa forma, quando apresentada a impugnação ao cumprimento de sentença ID 1367702, em novembro de 2016, a parte não detinha informações suficientes relativos ao índice de correção monetária, os juros aplicados, além do termo inicial e final empregados, caracterizando ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

3.
Assim, não poderia o magistrado ter adotado o entendimento exposto na decisão ID. 1367708 - Pág. 37, integralizada pela decisão ID. 1367709 - Pág. 9 e 10, sem levar em consideração tal fato, sendo certo que a apresentação dos demonstrativos somente em novembro de 2017 não altera o entendimento aqui empregado, uma vez que a impugnação sobre a qual tratou a decisão agravada já tinha sido apresentada um ano antes.

4. Apesar de considerar que após a apresentação dos cálculos pelo credor a nova abertura de prazo para a parte executada seria consequência lógica, em razão do princípio da celeridade e da cooperação acolho o pleito recursal complementando a parte dispositiva do julgado evitando, assim, qualquer dúvida sobre o tema.

5. Recurso de José Scursulim Gomes improvido e recurso de Ademar Moreira Lobato provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
à unanimidade
, CONHECER
dos Embargos de Declaração para
, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de José Scursulim Gomes e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Ademar Moreira Lobato, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), de de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, CONHECER dos Embargos de Declaração para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de José Scursulim Gomes e DAR PROVIMENTO ao recurso de Ademar Moreira Lobato, nos termos do voto do Relator.